Tribunal: TJMT
Processo: 0011802-11.2016.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011802-11.2016.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (APELADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), VADI JOSE GRACIANO - CPF: 090.072.966-04 (ADVOGADO), ALDINO KOCZINSKI - CPF: 241.143.751-04 (APELANTE), SALETE BACHMANN KOCZINSKI - CPF: 310.495.599-91 (APELANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALDINO KOCZINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO MANOEL DE AZEVEDO - CPF: 326.632.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA –
PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).

2. No caso,
o imóvel litigioso foi oferecido à penhora depois da aquisição do bem pelos embargantes/apelados, de maneira que não há como atribuir má-fé ao terceiro adquirente, porque, além de exercer a posse do imóvel desde a aquisição, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva, tampouco da penhora.

3. Com efeito,
para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
Assim,
não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SALETE BACHMANN KOCZINSKI,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0011802-11.2016.8.11.0015, opostos em face de
LOURIVAL TOMELIN
, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de: a) DECRETAR a insubsistência da penhora realizada sobre o imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n.º 55.373 no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, realizada nos autos da demanda executiva n.º 6291-86.2003.811.0015; b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a embargada no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 150490729 - Pág. 51 /53 - fls. 243/245).

Irresignada, a embargada/apelante aduz, em suma, que, resta caracterizada a fraude à execução, uma vez que o recorrido adquiriu o imóvel de Sebastião Manoel de Azevedo em 28/08/2013 e nesta data já havia trânsito em julgado do pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos, demanda, esta, capaz de reduzi-lo à insolvência, de modo que a penhora deve permanecer para satisfação do crédito da recorrente.

Assevera que, o documento de transferência de propriedade, o recorrido dispensou as certidões necessárias, conforme mencionado na escritura pública, ou seja, assumiu o risco de dos débitos existentes em nome de Manoel Sebastião de Azevedo, não podendo por isso, alegar boa-fé, vez que dispensou documento essencial de conhecimento de débito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial (ID 150490733 – fls. 267/284).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 150490738 – fls. 289/295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (legislação vigente à época da oposição dos embargos):

Art. 1.046.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato
de apreensão judicial, em casos como o
de penhora
, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha,
poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos
.

§ 1º -
Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Na hipótese, o embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1º, do art. 1.046, do CPC.

Destaca-se que, no caso, o embargante/apelante não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, demonstra ter adquirido o imóvel rural em questão,
em 21/05/2009
, do Sr. Olavo Zellmann e Erna Seefeldt Zellmann, sendo que a Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada em 28/08/2013 (ID 150490723 - Pág. 29/31 – fls. 35/37).

Destaca-se que, conforme se extrai do contrato encartado ao ID 150490723 - Pág. 21/24 (fls. 27/30), Olavo Zellmann e Erna Seefeldt Zellmann adquiriram o bem de Sebastião Manoel de Azevedo/executado, em 10/02/2000.

E, ainda, consta do caderno processual que
a aquisição do bem (em 21/05/2009) deu-se antes da averbação do ato constritivo (em 30/06/2014)
realizado no cumprimento de sentença nº.0006291-86.2003.811.0015, movido pelo Espólio de Aldino Koczinski em face de Sebastião Manoel de Azevedo
.

Logo, tem-se que o imóvel litigioso foi oferecido à penhora depois da aquisição do bem pelos embargantes/apelados, de maneira que não há como atribuir má-fé ao terceiro adquirente, porque, além de exercer a posse do imóvel desde a aquisição, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva, tampouco da penhora.

Destaca-se que, ainda que não tenha sido registrada às margens da matrícula do imóvel
sub judice
a transferência de domínio, é perfeitamente possível a desconstituição da penhora, por ser esta, no caso, indevida.

Repisa-se, não restou comprovado no bojo dos Embargos que a aquisição do imóvel pelos embargantes/apelados deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que devem eles serem tidos como adquirentes de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à época da transação, não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da ação de execução/cumprimento de sentença.

Com efeito, quanto à matéria, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim sumulado:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Assim,
não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume.

Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE VEICULO DO EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUMULA 375 DO STJ. JUROS DE MORA.
Não estando anotada no prontuário do veículo a penhora, nem comprovada a má-fé do adquirente, não há falar em fraude à execução. Inteligência da Sumula 375 do STJ
. [...]
. (Apelação Cível Nº 70070128194, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/09/2016).

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO -
BLOQUEIO - VEICULO - EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO CERTIFICADO DE PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÊ PRESUMIDA - FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 375 DO STJ
- ADEMAIS, AQUISIÇÃO POR MEIO DE LEILOEIRO OFICIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS - PENHORA AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
. (TJSP; Apelação 0063201-37.2008.8.26.0114; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2013; Data de Registro: 18/03/2013).

Logo, comprovada a posse e a propriedade pelos embargantes/apelados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023